Tribunal: CARF
Processo: 10215.720004/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720004/2020-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.032 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELA INTEGRANTE. DIÁRIAS.
Integra o salário de contribuição o valor total das diárias pagas excedentes a cinquenta por
cento da remuneração mensal.
SALÁRIO-FAMÍLIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. VALORES JÁ DEDUZIDOS DOS
RECOLHIMENTOS EFETUADOS. APURAÇÃO DE NOVOS FATOS GERADORES E
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
DECLARADAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NOVO
APROVEITAMENTO. DUPLICIDADE.
Os valores referentes ao salário-família e salário-maternidade já deduzidos pelo sujeito passivo
dos montantes declarados em GFIP e recolhidos não serão aproveitados novamente em relação
a novos fatos geradores e contribuições apuradas durante procedimento fiscal, evitando-se
assim a duplicidade de aproveitamento.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. RECOLHIMENTO A MAIOR.
NÃO APROVEITAMENTO.
Não serão aproveitados - para fins de abatimento das contribuições apuradas durante o
procedimento fiscal - os recolhimentos a maior efetuados pelo sujeito passivo, quando as GFIP
não forem retificadas para inclusão dos fatos geradores omitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720004/2020-06
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720004/2020-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de processo lavrado em 08/01/2020, levado à ciência do sujeito passivo em
27/01/2020 (aviso de recebimento AR fls. 478/479), composto pelos seguintes Autos de
Infração (AI):
- AI referente às contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidentes sobre
as remunerações dos segurados empregados, inclusive alíquota SAT/GILRAT (Lei
8.212/91, artigo 22, I e II) e sobre as remunerações dos segurados contribuintes
individuais (Lei 8.212/91, artigo 22, III) no valor de R$ 86.061,93 (oitenta e seis mil,
sessenta e um reais e noventa e três centavos), incluindo o valor principal, multa de
ofício e juros de mora (fls. 02/10).
- AI referente às contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais, incidentes sobre suas remunerações (Lei 8.212/91, artigos 20
e 21), cujo recolhimento está a cargo da autuada, no valor de R$ 11.103,36 (onze mil,
cento e três reais e trinta e seis centavos), incluindo o valor principal, multa de ofício e
juros de mora (fls. 11/16).
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 19/24), em 26/03/2019, a fiscalização intimou a
autuada a apresentar arquivos digitais de folhas de pagamento e notas de empenho
relativas às liquidações e pagamentos das despesas, também solicitou esclarecimentos
relativos a recolhimentos a maior (em relação aos valores declarados em GFIP)
observados em algumas competências.
A fiscalização analisou a documentação apresentada, constatando os seguintes fatos:
(a) o pagamento de diárias para viagens em valores que excedem 50% das
remunerações mensais dos segurados, devendo assim referidos montantes, integrarem a
base de cálculo das contribuições lançadas; (b) pagamentos efetuados a segurados em
decorrência da prestação de serviços cujos valores não foram declarados em GFIP; (c)
valores declarados em GFIP inferiores aos pagamentos efetuados a segurados
empregados; (d) valores pagos a segurados contribuintes individuais omitidos em
GFIP.
A fiscalização discorre a respeito da fundamentação legal das contribuições incidentes
sobre os valores apurados, dos acréscimos legais a título de juros de mora e multa de
ofício.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720004/2020-06

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELA INTEGRANTE. DIÁRIAS.
Integra o salário de contribuição o valor total das diárias pagas excedentes a cinquenta
por cento da remuneração mensal.
SALÁRIO-FAMÍLIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. VALORES JÁ DEDUZIDOS
DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS. APURAÇÃO DE NOVOS FATOS
GERADORES E CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADAS. IMPOSSIBILIDADE DE
NOVO APROVEITAMENTO. DUPLICIDADE.
Os valores referentes ao salário-família e salário-maternidade já deduzidos pelo sujeito
passivo dos montantes declarados em GFIP e recolhidos não serão aproveitados
novamente em relação a novos fatos geradores e contribuições apuradas durante
procedimento fiscal, evitando-se assim a duplicidade de aproveitamento.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. RECOLHIMENTO A
MAIOR. NÃO APROVEITAMENTO.
Não serão aproveitados - para fins de abatimento das contribuições apuradas durante o
procedimento fiscal - os recolhimentos a maior efetuados pelo sujeito passivo, quando
as GFIP não forem retificadas para inclusão dos fatos geradores omitidos.
Original Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre os mesmos pontos indicados em
impugnação tratando sobre o auto de infração. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao
voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Após análise do auto e relatório fiscal, defesa decisão e recurso considero em
adotar como minhas como razões de decidir os termos concernentes a decisão de primeiro grau
de acordo com art. 114 § 12o I do RICARF:
De início, atentou a autuada para o fato de ter constado no Termo de fls. 39 a
verificação “por amostragem”, do cumprimento das obrigações tributárias, destacando
que não se verificou no procedimento realizado a utilização da técnica de amostragem.
Correta a colocação da autuada. De fato, longe de efetuar a apuração das
contribuições devidas por amostragem, a fiscalização analisou todos os documentos
apresentados, discriminando, por nome do segurado beneficiário, data e valor todos os
pagamentos considerados.
No entanto, embora não tenha sido utilizada a amostragem no lançamento do crédito
tributário, tal imprecisão não representa causa de nulidade das autuações, pois não
incorrida em qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/721.
Não se trata, sequer, de irregularidade passível de saneamento, nos termos do artigo
60, também do Decreto n° 70.235/722, pois não resultou em qualquer prejuízo ao
sujeito passivo, que teve condições de conhecer e compreender as imputações que lhes
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720004/2020-06

foram dirigidas, fato que se revela pelo conteúdo da impugnação apresentada, na qual
externa seu inconformismo com as apurações realizadas.
Verbas que integram a base de cálculo: diárias de viagem que excedem 50% do salário
mensal dos segurados:
A fiscalização efetuou o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias
incidentes sobre valores pagos pela autuada a segurados empregados a título de
diárias de viagem, que excederam 50% da remuneração mensal, integrando assim o
salário-de-contribuição, tal qual definido no § 8o e na alínea “h”, do § 9o, ambos do
artigo 28 da Lei 8.212/91, na redação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores.
Não desconhecendo tal previsão legal, a autuada invoca a seu favor a alteração
promovida pela Lei n° 13.467/2017, a partir da qual passou a ser excluído do salário-
de-contribuição o valor total das diárias pagas, independentemente do limite antes
existente (50% da remuneração mensal).
Fundamenta sua pretensão no artigo 106, II, que dispõe sobre a aplicação retroativa
da lei a ato ainda não definitivamente julgado. Contudo, tal regra destina-se aos casos
de alteração na legislação que trata de penalidades. Em se tratando da lei definidora
do fato gerador, deve ser observado o disposto no artigo 144 do CTN, segundo o qual
“O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.”
Nesse sentido, a questão específica aqui tratada encontra-se disciplinada no § 9o do
artigo 57 da Instrução Normativa RFB 971/2009, com a redação que lhe conferiu a
Instrução Normativa RFB 1.867/2019:
(...) omissis
Quanto à alegação de erro na apuração das competências dos fatos geradores, o
argumento foi formulado em termos genéricos, sem o apontamento das situações
concretas em que teria ocorrido. A fiscalização elaborou anexos detalhados quanto aos
fatos geradores apurados. Nos Anexos IV (fls. 28/33) e VI (fls. 36/37) discriminou os
segurados, valores e datas das diárias pagas que foram consideradas integrantes do
salário-de-contribuição, não sendo apontado na peça impugnatória qualquer caso
específico em que haveria ocorrido erro quanto à competência em que ocorridos tais
pagamentos.
Assim, deve ser mantido o lançamento quanto a este particular.
Base de cálculo - deduções:
Aduz a autuada que a fiscalização não observou corretamente os valores que deveriam
ser deduzidos das contribuições apuradas, referindo-se especificamente ao salário-
maternidade e salário-família, que são pagos sob a forma de adiantamentos e
posteriormente deduzidos das contribuições a serem recolhidas.
O salário-família representa benefício previdenciário devido mensalmente ao segurado
empregado, doméstico ou avulso que receba salário de contribuição inferior ao valor
estabelecido na legislação, na forma do artigo 28, § 9o, “a”, da Lei 8.212/91. Seu
pagamento é efetuado pela empresa, cabendo sua dedução do valor das contribuições a
ser recolhido.
O salário-maternidade constitui benefício previdenciário devido à seguradas
empregada, doméstica, avulsa, facultativa ou contribuinte individual em razão de
parto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial obtida para fins de adoção de
criança. Para a segurada empresa, consistirá em renda mensal igual a sua
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720004/2020-06

remuneração integral (artigo 72 da Lei 8.213/91), e no caso de licença por parto ou
aborto não criminoso, é pago diretamente pela empresa, cabendo sua dedução do valor
das contribuições a ser recolhido.
Portanto, são benefícios pagos pelo empregador e posteriormente deduzidos das
contribuições a serem recolhidas, devendo ser declarados em GFIP. No caso sob
análise, existem tanto valores a título de salário-família quanto referentes ao salário-
maternidade declarados nas GFIP da autuada no período fiscalizado.
Colocadas tais premissas e fatos, verifica-se que a alegação formulada pela autuada
não guarda relação com os valores lançados de ofício em decorrência do procedimento
fiscal, pois, a fiscalização limitou-se a apurar valores pagos aos segurados empregados
e contribuintes individuais, registrados em folhas de pagamento e notas de empenho,
que não foram declarados em GFIP.
Os valores correspondentes ao salário-família e salário-maternidade, uma vez tendo
sido declarados em GFIP conforme verificado, já foram deduzidos das contribuições
declaradas pela autuada, restando apenas o lançamento das diferenças, em relação às
quais, nova dedução dos benefícios pagos e já deduzidos seria indevida, pois
caracterizaria duplicidade.
Assim, não assiste razão à autuada.
Recolhimentos a maior:
Com relação ao questionamento dirigido ao não aproveitamento dos recolhimentos
efetuados a maior, nada existe a ser retificado no procedimento fiscal, vez que a
autuada, intimada, não retificou as GFIP com vistas a declarar os fatos geradores
omitidos que teriam dado ensejo a tais excedentes recolhidos, apenas prestando os
esclarecimentos não conclusivos colacionados no Relatório que precede o presente
Voto.
De fato, o artigo 32-A da Lei 8.212/91, transcrito na peça impugnatória, não comina a
penalidade de não aproveitamento dos valores recolhidos e não declarados em GFIP.
Contudo, referido dispositivo legal prevê a intimação do sujeito passivo para que
apresente esclarecimentos, o que se justifica ante o fato de ser a GFIP o instrumento
que, nos termos do artigo 32, IV, também da Lei 8.212/91, presta-se a declarar à RFB
os dados relacionados aos fatos geradores, base de cálculo e valores devidos de
contribuições previdenciárias, além de outras informações de interesse do INSS.
Assim, existindo valores recolhidos em excesso (em relação aos fatos geradores
declarados em GFIP) e, sendo apurados em procedimento fiscal novos fatos geradores,
não pode a fiscalização atrelar tais sobras de recolhimentos aos valores devidos
apurados em decorrência dos novos fatos geradores. Não existe nesse caso a
vinculação das sobras de recolhimentos com as contribuições apuradas, pois, para que
tanto ocorra, faz-se necessário que o sujeito passivo tome providência nesse sentido,
retificando suas GFIP com vistas a declarar os fatos geradores omitidos.
Ressalte-se, com fundamento no artigo 32, IV da Lei 8.212/91, tal providência cabe ao
sujeito passivo, não dispondo a Administração Tributária de competência para efetuar
de ofício a declaração dos fatos geradores omitidos.
Portanto, não existe qualquer alteração a ser realizada no crédito tributário
constituído mediante lançamento de ofício e integrante das autuações aqui analisadas.
Conclusão
08 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720004/2020-06

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 549
DF CARF MF
Original